Tribunal: STF
Processo: RE 216867
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - ICMS. Recolhimento antecipado na venda de
veículos automotores pelo regime da substituição tributária.
Constitucionalidade.
- O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 213.396,
relativo a esse regime de substituição tributária, afastou as
diversas objeções concernentes à sua constitucionalidade, inclusive
as veiculadas neste recurso.
Recurso extraordinário não conhecido.